Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-32.2014.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001647-32.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDILSON FELIX DA SILVA - CPF: 018.276.431-10 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), WELLINGTON DE SOUZA - CPF: 044.252.311-47 (VÍTIMA), MARIA CRISTINA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A culpabilidade do agente que invade a residência das vítimas durante a madrugada, arrombando a porta de entrada, e as executa com disparos na cabeça durante o repouso noturno, demonstra maior reprovabilidade na conduta, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

2.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando a execução se dá de forma sub-reptícia e a queima-roupa, com chamuscamento na região do disparo, evidenciando premeditação e frieza, elementos que demonstram maior gravidade na execução do delito.

3.

As consequências do crime são graves quando as vítimas são jovens (24 e 17 anos), pois a morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, sendo a idade da vítima elemento concreto apto a justificar o agravamento da pena-base.

4.

Mantém-se a dosimetria da pena quando devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON FELIX DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Terceira Vara da Comarca de Jaciara-MT que, acatando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II (1o FATO) e artigo 121, §2o, inciso V (2o FATO), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, imputando-lhe a pena definitiva de 31 (trinta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. (Sentença Id. 206260746).

Em suas razões recursais, a defesa não contesta a autoria ou materialidade dos crimes, limitando-se a requerer o redimensionamento da pena-base aplicada, alegando que houve valoração indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, argumenta que não houve fundamentação idônea para considerá-la desfavorável, pois o fato de o crime ter ocorrido de madrugada e durante o repouso noturno poderia se confundir com elementos que caracterizariam a qualificadora da surpresa ou recurso que dificultou a defesa da vítima, não imputada ao réu. Alega ainda que a "ousadia do réu" é critério subjetivo e de difícil mensuração.

Em relação às circunstâncias do crime, sustenta que a forma "sub-reptícia" e "a queima-roupa" são elementos que poderiam caracterizar a surpresa, qualificadora não imputada. Aduz que a premeditação e a frieza, para servirem como fundamento para exasperar a pena-base, demandam comprovação robusta e inequívoca nos autos, não podendo ser meramente presumidas ou inferidas genericamente.

Por fim, quanto às consequências do crime, alega que a morte é a consequência inerente e mais grave do crime de homicídio, e que a idade das vítimas (24 e 17 anos), embora intensifique o sentimento de tragédia, não pode, isoladamente, ser utilizada para exasperar a pena-base. (Id. 290067539)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, sustentando que o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não havendo qualquer relação com a qualificadora da surpresa. Ressaltou que a culpabilidade foi valorada negativamente em razão da ousadia do apelante, que arrombou e invadiu a residência das vítimas de madrugada, enquanto elas dormiam. Quanto às circunstâncias do crime, destacou que foram valoradas negativamente em razão do modus operandi empregado e da exacerbada frieza na prática do crime. Em relação às consequências, defendeu que a valoração negativa se deu em razão de as vítimas possuírem apenas 17 e 24 anos de idade, portanto jovens que tiveram suas vidas abreviadas. (Id. 296747367).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença hostilizada. (Id. 296747367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 07 de abril de 2014, por volta das 04h30min, na residência localizada na Rua Tocantins, no 833, Bairro Santo Antônio, na cidade e comarca de Jaciara/MT, o réu, munido com evidente animus necandi, por motivo fútil, matou Welligton de Souza, vulgo "Chocolate", com um disparo de arma de fogo que atingiu a região frontal (cabeça) da vítima. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, para assegurar a execução ou vantagem do crime anterior, matou Maria Cristina de Souza com um disparo de arma de fogo que atingiu a região frontal (testa).

Consta dos autos que, na noite anterior aos fatos, o denunciado estaria acompanhado de sua esposa Diana Jheymis Félix de Campos e sua cunhada Daiane Félix de Campos em um estabelecimento comercial denominado "Bar Nossa Senhora Aparecida". No local, estava presente a vítima "Chocolate". Em determinado momento, Diana e Daiane foram ao banheiro, oportunidade em que a vítima "Chocolate" cumprimentou Daiane, sendo que o denunciado, que presenciou tal ato, acreditou que a vítima teria mexido com sua esposa.

O denunciado, impelido por motivo fútil, desproporcional, ou seja, agindo pelo sentimento de ciúme e por supostamente acreditar que "Chocolate" teria mexido com sua convivente, foi até a vítima e a ameaçou dizendo: "dessa noite você não passa". Assim, no dia seguinte, movido por sentimento fútil (ciúme de um fato que não existiu) e com a inequívoca intenção de matar, o denunciado foi até a residência da vítima "Chocolate", munido com uma arma de fogo, e efetuou um disparo contra ele, que o atingiu na cabeça, vindo a falecer no local.

A vítima Maria Cristina de Souza, irmã de "Chocolate", tentou impedir o denunciado de ceifar a vida do seu irmão; contudo, o implicado efetuou um disparo contra ela, acertando-a na testa. Ainda com vida, a vítima Maria foi levada ao Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

“
Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF/88) e com fundamento no art. 68 do Código Penal, passo a dosá-la:

Os delitos pelos quais o réu foi condenado estão assim redigidos:

Art 121. Matar alguém:

(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

II – por motivo fútil;

(...)

V -
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA VÍTIMA WELLIGTON DE SOUZA, VULGO “CHOCOLATE”.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
do acusado é elevada, uma vez que arrombou a porta de entrada da casa da vítima e a executou no interior da residência, de madrugada, com um disparo na cabeça, durante o repouso noturno, e em momento de descanso daquela, haja vista que “chocolate” morreu fazendo uso de traje íntimo (cueca), conforme demonstra a foto constante no laudo pericial, demonstrando assim uma maior ousadia do réu e uma culpabilidade que exacerba a normalidade típica
(neste sentido:
“(...)
Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar (...)”
.
(
AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021; (AgInt no RHC n. 91.052/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018; HC n. 404.262/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 9/10/2017
),
razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; o réu é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registro nos autos de sentença condenatória em face do mesmo; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da
conduta social
do réu; quanto à
personalidade
do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os
motivos
são fúteis. No entanto, deixo de valorá-los em desfavor do réu, uma vez que já foram valorados como qualificadora, evitando assim incorrer em
bis in idem
; as
circunstâncias,
que se traduz no
modus operandi
utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e a queima-roupa, considerando os elementos contidos na perícia (neste sentido:
“(...)
orificio com caracteristica de entrada de projétil de arma de fogo em região temporal esquerda, com chamuscamento do hellix da orelha esquerda e na região temporal esquerda
– E – LESÕES EXTERNAS) (...)”
, tendo o réu agido com premeditação e exacerbada frieza, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime,
que ultrapassou a normalidade do tipo,
razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
(
neste sentido: AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020
)
; as
consequências
do crime são graves, uma vez que a vítima se tratava de um jovem com apenas de 24 anos, portanto a sua morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, devendo sopesar em desfavor do réu (neste sentido:
“(...) também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem.
AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021; (...)
as consequências do crime também foram reputadas graves com a devida fundamentação, pois uma das vítimas, de 19 anos de idade, veio a falecer, e uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime(...)(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)”; (...) 6. No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base. (HC n. 614.998/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.)
”. No que tange ao
comportamento da vítima
, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de 3 (três) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (6 anos e 9 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (12 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal), razão pela qual
ATENUO
a pena dosada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
.

Não concorrem circunstâncias agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar dosado.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

2 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA VÍTIMA MARIA CISTINA DE SOUZA, VULGO “TETÊ”.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
do acusado é elevada, uma vez que arrombou a porta de entrada da casa da vítima, que nada tinha haver com o caso, e a executou no interior da residência, com disparos na cabeça, de madrugada, durante o repouso noturno, e em momento de descanso daquela, demonstrando assim uma maior ousadia do réu e uma culpabilidade que exacerba a normalidade típica
(neste sentido:
“(...)
Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar (...)”. (AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021; (AgInt no RHC n. 91.052/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018; HC n. 404.262/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 9/10/2017
),
razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; o réu é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registro nos autos de sentença condenatória em face do mesmo; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da
conduta social
do réu; quanto à
personalidade
do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os
motivos
são fúteis, uma vez que o réu imaginava falsamente que o irmão da vítima estaria tendo um caso com sua esposa. No entanto, considerando que tanto a denúncia quanto a pronúncia não fizeram qualquer alusão a tal qualificadora, no que tange à vítima “tetê”, deixo de valorá-la, em consonância com o princípio da congruência; as
circunstâncias,
que se traduz no
modus operandi
utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e a queima-roupa, com nítida característica de execução, considerando os elementos contidos na perícia (neste sentido:
“(...)
Ferida pérfuro-contusa em região frontal esquerda com halo de tatuagem, contusão, e orla de enxugo, ovalada, com característica de orifício de entrada
. A ferida pelo projétil encontra-se na base da incisão cirúrgica realizada – E – LESÕES EXTERNAS) (...)”
, tendo o réu agido com premeditação e exacerbada frieza, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime,
que ultrapassou a normalidade do tipo,
razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
(
neste sentido: AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020
)
; as
consequências
do crime são graves, uma vez que a vítima se tratava de uma adolescente com apenas 17 anos, portanto a sua morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, devendo sopesar em desfavor do réu (neste sentido:
“(...) também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem.
AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021; (...)
as consequências do crime também foram reputadas graves com a devida fundamentação, pois uma das vítimas, de 19 anos de idade, veio a falecer, e uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime(...)(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)”; (...) 6. No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base. (HC n. 614.998/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.)
”. No que tange ao
comportamento da vítima
, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de 3 (três) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (6 anos e 9 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (12 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal), razão pela qual
ATENUO
a pena dosada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
.

Não concorrem circunstâncias agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar dosado.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal,
UNIFICO
a pena do réu ficando o mesmo condenado definitivamente à pena de
31 (trinta e um) anos e 3(três) meses de reclusão.

PENA DEFINITIVA

CONDENO
o réu
EDILSON FELIX DA SILVA
,
vulgo “zóio” ou “zóio de gato

à pena definitiva de
31 (trinta e um) anos e 3(três) meses de reclusão,
em
REGIME INICIALMENTE FECHADO
.

Fixo o
REGIME FECHADO
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Deixo de efetuar a substituição da pena em razão de que o crime foi praticado com violência contra a pessoa, bem como pelo patamar da pena imposta ser superior a 04 (quatro) anos e, ainda, em razão de as circunstâncias indicarem que a substituição não será suficiente para a reprovação do delito, tudo nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal. Pelos mesmos motivos não há falar em suspensão condicional da pena.

Não há falar em fixação do valor mínimo de reparação do dano (art. 387, inc. IV, do CPP), uma vez que não há pedidos nos autos, neste sentido.

Não há falar em alteração do regime inicial de pena, em razão da detração penal (art. 387, §2o, do CPP).

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Ficam o réu e a sua defesa técnica pessoalmente intimados da presente sentença, restando consignado na ata de julgamento se têm ou não interesse em recorrer, a teor do que dispõe o art. 392, inciso I, do CPP.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que nesta condição permaneceu durante toda instrução criminal, não se vislumbrando os requisitos autorizadores para a revogação da prisão preventiva.

No mais, consoante o que dispõe os artigos 387,§1o, 492,inciso I,“e”,311,312 e 313, todos, do Código de Processo Penal, verifica-se que não houve alteração fática que justifique a revogação da prisão preventiva do réu, somado ao fato de ter sido condenado na data de hoje, a reprimenda superior a 15 (quinze) anos, em regime inicial fechado.

Frisa-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao fixar a tese do TEMA 1068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do júri autoriza a imediata condenação, independentemente da pena aplicada, uma vez que o art. 492, inc. I, “e”, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente de requerimento prévio do Ministério Público, tratando-se de efeito automático da sentença condenatória, em homenagem ao princípio
tempus regit actum
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EFICÁCIA IMEDIATA DO ART. 492, I, "E", DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se questionava a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. O agravante alegava a irretroatividade da norma, já que os fatos ocorreram antes de sua vigência, e pedia a suspensão da ordem de prisão. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a aplicabilidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019; e (ii) verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais. III. Razões de decider 3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada. 4. O art. 492, I, e, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum. 5. A execução imediata da pena decorrente do veredicto do Júri não depende de requerimento prévio do Ministério Público, sendo efeito automático da sentença condenatória, de natureza penal, conforme consolidado pelo STF. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada. 2. Normas processuais penais possuem eficácia imediata, nos termos do princípio tempus regit actum, preservando os atos praticados sob a vigência da lei anterior. 3. A prisão prevista no art. 492, I, e, do CPP possui natureza penal, dispensando fundamentação adicional ou requerimento prévio para sua decretação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 2o, 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/09/2024 (Tema 1.068); STF, HC no 246.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/11/2024. (AgRg no RHC n. 207.497/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)
”

1. Da culpabilidade

A culpabilidade foi valorada negativamente pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

"A culpabilidade do acusado é elevada, uma vez que arrombou a porta de entrada da casa da vítima e a executou no interior da residência, de madrugada, com um disparo na cabeça, durante o repouso noturno, e em momento de descanso daquela, haja vista que "chocolate" morreu fazendo uso de traje íntimo (cueca), conforme demonstra a foto constante no laudo pericial, demonstrando assim uma maior ousadia do réu e uma culpabilidade que exacerba a normalidade típica."

A defesa sustenta que tal fundamentação é inidônea, pois poderia se confundir com elementos que caracterizariam a qualificadora da surpresa ou recurso que dificultou a defesa da vítima, não imputada ao réu. Sem razão a defesa.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, à maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, destacando elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade na conduta do agente, como o fato de ter arrombado a porta da residência das vítimas, durante a madrugada, e executado as vítimas com disparos na cabeça.

Tais circunstâncias, de fato, demonstram maior ousadia e reprovabilidade na conduta do agente, que não se limitou a praticar o crime de homicídio, mas o fez invadindo o domicílio das vítimas durante o repouso noturno, violando a segurança do lar, o que evidencia maior desprezo pela ordem jurídica e pelos valores sociais.

Não há que se falar em
bis in idem
ou confusão com a qualificadora da surpresa, pois o magistrado não fundamentou a valoração negativa da culpabilidade na dificuldade de defesa das vítimas, mas sim na maior reprovabilidade da conduta do agente, que demonstrou ousadia ao invadir a residência das vítimas durante a madrugada para executá-las.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo magistrado sentenciante, reconhece que a invasão da residência da vítima para a prática do crime demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade:

"(...) Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar (...)".
(AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade na conduta do agente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

2. Das circunstâncias do crime

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

"as circunstâncias, que se traduz no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que a execução do crime se deu de forma sub-reptícia e a queima-roupa, considerando os elementos contidos na perícia (neste sentido: "(...) orifício com característica de entrada de projétil de arma de fogo em região temporal esquerda, com chamuscamento do hellix da orelha esquerda e na região temporal esquerda — E — LESÕES EXTERNAS) (...)", tendo o réu agido com premeditação e exacerbada frieza, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime, que ultrapassou a normalidade do tipo.

A defesa alega que a forma "sub-reptícia" e "a queima-roupa" são elementos que poderiam caracterizar a surpresa, qualificadora não imputada, e que a premeditação e a frieza demandam comprovação robusta e inequívoca nos autos.

As circunstâncias do crime, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, referem-se aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando elementos concretos que demonstram maior gravidade na execução do delito, como o fato de ter sido praticado de forma sub-reptícia e a queima-roupa, conforme comprovado pela perícia que constatou chamuscamento na região do disparo.

Tais circunstâncias, de fato, demonstram maior gravidade na execução do crime, pois evidenciam que o agente agiu com premeditação e frieza, executando as vítimas com disparos a curta distância na região da cabeça, o que revela maior agressividade e periculosidade.

Não há que se falar em confusão com a qualificadora da surpresa, pois o magistrado não fundamentou a valoração negativa das circunstâncias do crime na dificuldade de defesa das vítimas, mas sim na maior gravidade da execução do delito, que foi praticado de forma premeditada e com extrema frieza.

Ademais, a premeditação e a frieza estão devidamente comprovadas nos autos, considerando que o réu, na noite anterior aos fatos, ameaçou a vítima "Chocolate" dizendo "dessa noite você não passa", e no dia seguinte foi até a residência da vítima armado e a executou com um disparo na cabeça, bem como executou a segunda vítima que tentou impedir o crime.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram maior gravidade na execução do delito, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

3. Das consequências do crime

As consequências do crime foram valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

"as consequências do crime são graves, uma vez que a vítima se tratava de um jovem com apenas de 24 anos, portanto a sua morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, devendo sopesar em desfavor do réu."

"as consequências do crime são graves, uma vez que a vítima se tratava de uma adolescente com apenas 17 anos, portanto a sua morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, devendo sopesar em desfavor do réu."

A defesa alega que a morte é a consequência inerente e mais grave do crime de homicídio, e que a idade das vítimas, embora intensifique o sentimento de tragédia, não pode, isoladamente, ser utilizada para exasperar a pena-base.

Sem razão a defesa.

As consequências do crime, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, referem-se ao resultado da ação do agente, à maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, seus familiares ou à coletividade.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das consequências do crime, destacando que as vítimas eram jovens (24 e 17 anos), o que torna mais grave o resultado do crime, pois ceifou vidas em pleno desenvolvimento, com toda uma expectativa de futuro pela frente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelo magistrado sentenciante, reconhece que a tenra idade da vítima é elemento concreto que transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto a justificar o agravamento da pena-base mediante valoração negativa das consequências do crime:

"(...) também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem."
(AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

"(...) 6. No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base."
(HC n. 614.998/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Portanto, a valoração negativa das consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram maior gravidade no resultado do delito, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

4. Da dosimetria da pena

Considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

O magistrado sentenciante, para cada um dos crimes, considerou 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), aplicando a fração de 3/8 sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal (18 anos), resultando no acréscimo de 6 anos e 9 meses sobre a pena mínima (12 anos), fixando a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão para cada crime.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 3 anos, 1 mês e 15 dias, resultando em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão para cada crime.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão para cada crime.

Por fim, aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), unificou as penas, resultando na pena definitiva de 31 anos e 3 meses de reclusão.

A dosimetria da pena está devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025